Tribunal: STF
Processo: Rcl 64929
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA PARA CONTESTAÇÃO. IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 4.1.2024, contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020553-50.2019.5.04.0201, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993. 



    2. Em 10.1.2024, foi julgada procedente a presente reclamação, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, “para cassar a decisão reclamada quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (e-doc. 7). 



    3. Em 29.2.2024, Giullia Pinzon, beneficiária da decisão reclamada, pela Petição/STF n. 20.201/2024, pediu fosse “reconhecida a nulidade da decisão monocrática proferida”, ao argumento de não ter sido citada na presente reclamação (fl. 5, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Consta dos autos que a presente ação foi julgada procedente para cassar a decisão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020553-50.2019.5.04.0201 sem que a beneficiária daquela decisão tivesse sido intimada para contestar a ação.



    Comprovada a irregularidade processual arguida, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão pela qual julgada procedente a presente reclamação e determinar a citação de Giullia Pinzon para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    Intime-se o Tribunal Superior do Trabalho para, no prazo máximo de 5 dias, informar o andamento atualizado do processo e suspender sua tramitação até o julgamento desta reclamação.



    Na sequência, retornem-me os autos conclusos.



    À Secretaria Judiciária para restabelecer o andamento processual desta reclamação e adotar as providências processuais acima determinadas.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora